Tribunal: TJDFT
Processo: 0036931-76.2013.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-02-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0036931-76.2013.8.07.0001 RECORRENTES: LOURIVAL NOVAES DANTAS E OUTROS RECORRIDOS: FORTALEZA FOMENTO MERCANTIL LTDA E OUTROS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVOS INTERNOS. APELAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. NÃO CONHECIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. MULTA. I – A intimação dos Advogados dos réus acerca da r. decisão que negou provimento aos embargos de declaração opostos da r. sentença, ainda que um deles tenha falecido, atingiu sua finalidade e não causou prejuízo processual à parte, e, por outro lado, não ficou comprovada qualquer inconsistência do PJe no termo final do prazo recursal. Mantido o não conhecimento da apelação dos réus, por intempestividade. II – Os autores não interpuseram apelação da r. sentença, o que impede, nesse momento processual, a sua reforma quanto aos honorários advocatícios sucumbenciais nela arbitrados, sob pena de prejudicar a parte que exclusivamente recorreu. III – A multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC deve ser aplicada quando manifesta a improcedência do agravo interno, a qual não ficou configurada, ainda que a tese recursal das partes não tenha sido acolhida. IV – Agravos internos dos réus e dos autores desprovidos. Os recorrentes alegam violação ao artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil, asseverando que a verba honorária deve ser arbitrada sobre o proveito econômico obtido. Requerem a majoração dos honorários recursais e que todas as publicações sejam feitas em nome do advogado Valério Alvarenga Monteiro de Castro, OAB/DF 13.398 (ID 39668166). II – O recurso não deve ser admitido, ante a sua deserção. Isto porque os recorrentes, após intimados a efetuarem o recolhimento do preparo em dobro, deixaram de fazê-lo (ID 41765489). Com efeito, o CPC, em seu artigo 1.007, § 4o, determina que “O recorrente que não comprovar o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e retorno, no ato da interposição do recurso será intimado, na pessoa do seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção”. Já decidiu o STJ que “O recurso especial deve ser reconhecido deserto se, após a intimação nos termos do art. 1.007, § 4o, do CPC/2015, a parte não comprovar o pagamento ou não o efetuar em dobro (...)” (AgInt no AREsp n. 2.010.923/SP, relator Ministro Benedito Gonçalves, DJe 28/9/2022). Assim, não há como ultrapassar o óbice do enunciado 187 da Súmula do STJ: "É deserto o recurso interposto para o STJ, quando o recorrente não recolhe, na origem, a importância das despesas de remessa e retorno dos autos”. Ainda que se fosse possível transpor tal óbice o apelo não deveria seguir em relação à indigitada contrariedade ao artigo 85, § 2o, do CPC, pois restou assentado no acórdão recorrido: “os honorários foram fixados em R$ 30.000,00 pela r. sentença e dela os agravantes-autores não interpuseram apelação. Note-se, inclusive, que nos embargos de declaração opostos da decisão de não conhecimento da apelação, os agravantes-autores expressamente consignaram que “[...] deve ser sanada a omissão apontada, sendo majorados os honorários anteriormente fixados” (id. 34294508, pág. 4, grifo nosso). Portanto, nesse momento processual, improcede o pedido de reforma da r. sentença para fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais com base no art. 85, § 2o, do CPC, sob pena de prejudicar a parte que exclusivamente recorreu” (ID 38632165). Rever tal conclusão demandaria necessariamente o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Quanto ao pleito de majoração dos honorários sucumbenciais fixados, embora previsto no artigo 85, § 11, do CPC/2015, sua aplicação não encontra amparo nesta sede. Ressalte-se que, o juízo de admissibilidade de recurso constitucional é bipartido, ou seja, o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos seus pressupostos gerais e específicos. Assim, não conheço do pedido. Por fim, determino que todas as publicações sejam realizadas em nome do causídico Valério Alvarenga Monteiro de Castro, OAB/DF 13.398 (ID 39668166). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027